Tribunal: TJMT
Processo: 1016473-04.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016473-04.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (EMBARGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO), CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte adversa para anular a sentença e, por consequência, julgou prejudicado o recurso do embargante. O recorrente alega vício quanto à concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, sem apreciação no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deferir a gratuidade de justiça em grau recursal, sem retorno da matéria ao juízo singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

4. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 99), não havendo supressão de instância.

5. O embargante não demonstrou a ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a pretender a rediscussão da matéria já decidida.

6. Configura-se caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Não cabe a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada, sendo legítima a concessão de gratuidade da justiça em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Joaz Menezes Camargo
contra acórdão que
deu provimento ao recurso de Clediani Baggio Alberti para anular a sentença e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do embargante.

A parte embargante sustenta que “ao apresentar o recurso de apelação nestes autos
, a Embargada só precisou formular o pedido de gratuidade de justiça para ter deferida tal benésse. Ou seja, a Embargada não apresentou qualquer justificativa, ou comprovação, de que sua condição financeira sofreu alteração, ao ponto de não poder arcar com as custas dos processo.”

Afirma que “A
concessão da gratuidade de justiça à Embargada é matéria que não foi revista nos “autos principais”, vez que a decisão de indeferimento do pedido acatada. Logo, houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que acarreta em supressão de instância, pois não houve rediscução do pleito no juízo singular, tampouco foi objeto do recurso nos processos (Execução e Embargos à Execução).”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja indeferido o pedido de gratuidade da parte adversa.

Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que “ao apresentar o recurso de apelação nestes autos
, a Embargada só precisou formular o pedido de gratuidade de justiça para ter deferida tal benésse. Ou seja, a Embargada não apresentou qualquer justificativa, ou comprovação, de que sua condição financeira sofreu alteração, ao ponto de não poder arcar com as custas dos processo.”

Afirma que “A
concessão da gratuidade de justiça à Embargada é matéria que não foi revista nos “autos principais”, vez que a decisão de indeferimento do pedido acatada. Logo, houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que acarreta em supressão de instância, pois não houve rediscução do pleito no juízo singular, tampouco foi objeto do recurso nos processos (Execução e Embargos à Execução).”

Malgrado os argumentos da parte embargante não há nenhuma irregularidade no acórdão, na medida em que, nos termo do art. 99 do CPC, o pedido de benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em grau recursal.

Ora, se o pleito foi deferido, por certo, porque houve o entendimento de que há os requisitos.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Frise-se que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025